Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703926-58.2019.8.07.0018 Apelante(s) MARCIO CARLOS DOS SANTOS Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Márcio Carlos dos Santos contra sentença (ID 15467114) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido para anular o ato que eliminou o autor do certame em virtude do exame psicológico, a fim de que este pudesse prosseguir nas demais etapas, inclusive no curso de formação. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. O autor opôs embargos de declaração contra a v. sentença (ID 15467117), que foram rejeitados (ID 15467123). Em suas razões recursais (ID 15467128), argumenta o apelante que participou do certame para concorrer à vaga de Oficial Militar da PMDF-CFOPM, regido pelo Edital n. 35/DGP – PMDF, de 17 de novembro de 2016, sendo que não figurou na lista de candidatos recomendados na avaliação psicológica. Sustenta que apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido sem que lhe fosse oportunizado acesso à prova que realizou. Aponta que, diante da alteração do número de vagas ofertadas para realização do curso de formação, requereu a cópia dos testes à banca, os quais foram enviados de forma incompleta, em afronta aos ditames da Lei n. 4.949/12. Indica que foi deferida liminar em seu favor no agravo de instrumento n. 0708829-93.2019.8.07.0000 para suspender o ato de eliminação do autor, determinando que se submeta a nova avaliação psicológica e, caso logre êxito, que se permita sua participação nas demais fases do concurso na condição de sub judice. Afirma que a referida tutela de urgência foi efetivamente cumprida, tendo o autor realizado um segundo teste psicológico (sob seu ponto de vista, com observância das regras do Conselho Federal de Psicologia acerca da forma como fazer um teste psicológico reconhecido pela ciência atual) e foi considerado apto, conforme informação oficial (IDs 48140349 e 48140352). Aduz que é 3o Sargento da PMDF e pertence ao quadro de Praças Policiais Combatentes há mais de 19 (dezenove) anos, recebendo diversos elogios e apresentando equilíbrio emocional nas atividades operacionais, sem qualquer punição disciplinar. Discorre que está autorizado a portar arma de fogo, pois comprovou a “suficiência técnica e psicológica exigida”. Assinala que o precedente colacionado pela d. magistrada na sentença cuida de situação diversa. Anota que os testes psicológicos não foram realizados em conformidade com o edital, pois não ostentaram fundamentação científica, exemplificado que o “Teste D70” sequer foi aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia e o teste “WMT-2” foi aplicado com duração inferior à recomendada, bem como contendo erros de impressão. Frisa que o teste “Blocos TJSP” não apresentou a identificação do fabricante no caderno de respostas. Diz que “a Administração Pública não pode indicar que a prova psicológica medirá se o candidato possui um “problema psicológico” e, em seguida, valer-se de um teste que supostamente seria válido para testar a sua “capacidade intelectual”. Obtempera que teve 75% (setenta e cinco por cento) de aproveitamento e, mesmo assim, foi reprovado por obter como resultado “médio inferior”, sendo que não constou do edital critério de quantificação dos resultados. Assevera que obteve resultado recomendado na nova avaliação psicológica e passou para a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMDF, o qual obteve êxito, sendo considerado indicado para exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n. 176, de 16 de setembro de 2019, p. 25. Propugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, “para que suspenda os efeitos da sentença, para restabelecer os efeitos da antecipação da tutela concedido pelo Agravo de Instrumento 0713966-90.2018.8.07.0000, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender o ato de eliminação do agravante, ora Apelante, determinando nova avaliação psicológica e, caso logre êxito, que se permita sua participação nas demais fases do concurso na condição de sub judice”. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, para: (i) declarar a invalidade do teste psicológico lhe aplicado e declarar nulo, de modo a reincluir definitivamente na lista de convocados, com reserva de vagas, assegurando a sua matrícula e frequência no Curso de Formação de Oficiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal – CFOPM, com todos os consectários; e (ii) “caso Vossa Excelência não entenda pela invalidade do teste, que seja considerado válido a nova avaliação psicológica com êxito, consolidando sua aprovação no certame, devendo ser de ser definitivamente reincluído na lista definitiva de aprovados, respeitando a ordem de classificação, com reservas de vagas, para convocação e matricula ao Curso de Formação”. Preparo recolhido (ID 15467129). Insta informar a interposição de agravo de instrumento (processo n. 0708829-93.2019.8.07.0000) pelo autor contra a decisão interlocutória, na origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que se suspenda os efeitos da reprovação no teste psicotécnico, determinando ao Distrito Federal sua reinclusão na lista de convocados, com reservas de vagas e matrículas no Curso de Formação de Oficiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. A decisão desta Relatoria deferiu, de forma parcial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o ato de eliminação do agravante, determinando que se submeta a nova avaliação psicológica e, caso logre êxito, que se permita sua participação nas demais fases do concurso na condição de sub judice. Sobreveio aos autos notícia do cumprimento de reportada decisão (ID 10472443). Após a sentença de improcedência, o julgamento do agravo restou prejudicado, por perda do objeto (ID 15467126, p. 20-23). Em contrarrazões (ID 15467138), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Na petição de ID 15506758, o autor defende que, com a invalidação do 1o teste psicotécnico por força da medida liminar, este fora substituído por um 2o teste feito de forma lícita, no qual foi considerado apto (ID 48140349), todavia, não foi convocado para participar do Curso de Formação. Pede, assim, “o restabelecimento da medida liminar deferida por essa douta relatoria no agravo de instrumento 0708829-93.2019.8.07.0000, determinando a matrícula do Autor no curso objeto do Edital 18, de 5 de fevereiro de 2020, até o final julgamento da apelação, com todos os seus consectários”. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, verifica-se que, consoante decisão de ID 15467095 (Agravo de Instrumento n. 0708829-93.2019.8.07.0000), foi deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender o ato de eliminação do agravante, determinando que se submeta a nova avaliação psicológica e, caso logre êxito, que se permita sua participação nas demais fases do concurso na condição de sub judice. Conforme noticiado nos autos, o autor logrou êxito na segunda avaliação psicológica. Todavia, com o julgamento improcedente do pedido autoral na sentença, houve a revogação da tutela provisória anteriormente concedida ao autor, incidindo à hipótese ao disposto no art. 1.012, § 1o, V, do CPC[1]. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese, em análise perfunctória, própria desse momento processual, reputam-se presentes tais requisitos. É cediço que a avaliação psicológica para fins de aprovação em concurso público deve observar parâmetros de objetividade na sua aplicação, e na divulgação do resultado, de forma a viabilizar a interposição de recurso administrativo pelo candidato que eventualmente venha a ser considerado inapto. Sobre o tema, dispõe o enunciado de Súmula n. 20 deste e. Tribunal de Justiça que “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à existência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Em análise superficial dos autos, não se extrai do edital do reportado concurso, especificamente do item 14 “DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA”, suficiente explicitação quanto aos critérios objetivos para realização do aludido exame, com base nos quais o candidato será avaliado. Nesse esteio, anote-se que, malgrado lícita a exigência de exame psicotécnico, o edital do certame deve estabelecer previamente os critérios de pontuação e de avaliação dos testes psicológicos, o que, nesse instante, parece não ter sido realizado. Ora, se não atribuído o efeito suspensivo ao apelo o recorrente poderá ser, de imediato, afastado do concurso e impedido de participar do curso de formação na condição de candidato sub judice. Assim, quer porque se mostra presente a probabilidade de provimento do recurso, retratado, inclusive, na decisão liminar desta Relatoria por ocasião do agravo anterior (ID 15467095), quer porque se apresenta patente o periculum in mora, a tutela de urgência, na espécie, é imperiosa. 3. Com estas razões, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, restabelecendo a tutela de urgência anteriormente concedida na origem, para que o autor participe nas demais fases do concurso na condição de sub judice, considerando o resultado do segundo teste psicotécnico. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos os autos para relatório e pauta. Brasília, 14 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;